Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. ADMINISTRADORA E OPERADORA. IMPOSIÇÃO LEGAL. MICROSSISTEMA CONSUMERISTA (ARTS. 7o, 14 E 25 DO CDC). VICISSITUDE INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Remanesce perfeitamente delineada a responsabilidade solidária da administradora e da operadora do plano de saúde no acórdão embrionário, já que tal entendimento emerge do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assim dispõe acerca de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço em debate, a teor do art. 7o, art. 14 e art. 25, §1o, do Codex aludido.
2. No mais, como consabido, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza vicissitude a ser sanada nesta sede.
3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.